Tribunal: TJSP
Processo: 2115748-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2115748-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante AMEPLAM ASSISTÊNCIA MÉDICA
PLANEJADA LTDA, é agravada IVONE PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2115748-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17729 - C
2
VOTO No 17729
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2115748-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
AGRAVANTE: AMEPLAM ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
AGRAVADO: IVONE PEREIRA DOS SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
REGIMENTAL.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que julgou improcedente
a impugnação. Interposição contra decisão
que
indeferiu
o
efeito
suspensivo.
Ausência de novas razões a ensejar a
reforma da decisão. Inconformismo que
será
melhor
analisado
pela
turma
julgadora após o contraditório. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra o respeitável despacho reproduzido as fls. 107, que
não concedeu efeito suspensivo a decisão agravada.
Inconformada recorre a ré insistindo na
exclusão ou na redução das astreintes.
A agravada apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
A insurgência da agravante não encontra
amparo diante de todo o processado nos autos originários e no
recurso de agravo de instrumento interposto.
Além do que, seu inconformismo será
melhor analisado pela turma julgadora por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2115748-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17729 - C
3
Assim, a decisão proferida deve ser
mantida tal como lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator